Tribunal: STF
Processo: Rcl 82034
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO RE N. 1.344.400 (TEMA N. 1.192 DE RG). IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – IPAM contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA, nos autos do processo n. 0834096-78.2025.8.10.0001, que teria violado a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Relator André Mendonça, no Recurso Extraordinário n. 1.344.400 (Tema n. 1.192 da RG). 



    2. O processo originário refere-se a ”mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, contra o Secretário Municipal de Administração (SEMAD), em decorrência da alegada omissão da Administração Pública Municipal em aplicar o novo teto remuneratório previsto na Lei Municipal nº 7.729/2025, que fixou o subsídio mensal do Prefeito de São Luís em R$ 38.000,00. De acordo com o art. 37, XI, da Constituição Federal, esse valor passa a constituir o limite máximo da remuneração de servidores municipais” (fl. 4, e-doc. 1). 



    O juízo reclamado deferiu o pedido liminar nos seguintes termos (fl. 84, e-doc. 6):



    “De fato, conforme dispõe a Lei n.º 7.729, de 26 de março de 2025, que emendou a Lei Municipal nº 7.701/2024 e alterou a Lei Municipal nº 5.707, de 7 de janeiro de 2013, o teto remuneratório do Prefeito do Município de São Luís foi alterado (...).



    (...)



    Observa-se, pela leitura da supracitada legislação municipal, que a Lei nº 7.729, de 26 de março de 2025, entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, no dia 03 de abril de 2025 (Diário Oficial - Edição nº 077/XLV), produzindo efeitos desde 01/01/2025 por força de regra expressa no seu art. 3º. 



    No entanto, segundo consta das fichas financeiras referentes ao mês de abril de 2025, anexada à petição inicial (id 146547509), os subsídios dos Auditores de Controle do Município de São Luís permaneceram inalterados. Consta também que houve o denominado ‘Abate teto’ com base no valor antigo do teto remuneratório, qual seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que correspondia ao valor do subsídio do Prefeito. 



    Evidenciada, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado, sobretudo porque os documentos que aparelham a petição inicial comprovam que a autoridade apontada coatora não está cumprindo a norma legal em vigor, precisamente a que alterou o valor de teto remuneratório para o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) - valor atual do subsídio do Prefeito -, porém os subsídios da parte impetrante não foram atualizados, em manifesta violação a direito líquido e certo dos(as) servidores(as) ocupantes de cargo de Auditor de Controle Interno do Município de São Luís.”.



    Alega a parte autora que “a remuneração do Prefeito foi alterada no ano de 2025, com a promulgação da Lei Municipal n. 7.729/2025 e publicação em 03 de abril de 2025” e que “ Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.344.400/SP, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à constitucionalidade de leis municipais que autorizam revisão geral de subsídios de agentes políticos durante a mesma legislatura, sob o registro do Tema 1192 [determinando] a suspensão nacional de todos os processos em trâmite que versem sobre a matéria” (fl. 5, 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “embora a lei municipal que majorou o subsídio do Prefeito esteja formalmente em vigor, causa estranheza o fato de ter sido proferida no Mandado de Segurança a decisão impugnada versando sobre matéria com expressa determinação de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal. Tal comando tem efeito vinculante e erga omnes, justamente para assegurar a uniformidade da interpretação constitucional e evitar decisões contraditórias em instâncias inferiores” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que “no Parecer Ministerial nº 10006/2025, exarado nos autos do processo nº 0836550-31.2025.8.10.0001, a 40ª Promotoria de Justiça Especializada de São Luís – 7º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa – manifestou-se expressamente pela suspensão do referido feito, diante da identidade de matéria constitucional nele discutida” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Pede “a concessão de medida liminar, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, combinado com os arts. 988, §1º e 300 do Código de Processo Civil, e art. 4º da Lei nº 8.437/92, para que esta Suprema Corte: a) Casse a decisão liminar proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0834096-78.2025.8.10.0001, que determinou a imediata implantação do novo teto remuneratório previsto na Lei Municipal nº 7.729/2025; b) Suspenda os efeitos da referida decisão, inclusive quanto à multa coercitiva imposta, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional; c) Determine o sobrestamento do Mandado de Segurança Coletivo (...) até o pronunciamento final desta Suprema Corte sobre o Tema 1192 da repercussão geral” (fl. 13, e-doc. 1).



    No mérito, requer “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para: a) cassar definitivamente a decisão reclamada que determina a imediata implantação do novo teto remuneratório previsto na Lei Municipal nº 7.729/2025; b) determinar o sobrestamento do Processo nº 0834096-78.2025.8.10.0001, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.344.400/SP, Tema 1192 da repercussão geral” (fl. 14, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



    3. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que Secretário de Administração de Município proceda à implementação de novo teto remuneratório previsto em lei que entrou em vigor no corrente ano, teria violado a decisão do Ministro Relator André Mendonça no RE n. 1.344.400 (Tema n. 1.192 da Repercussão Geral).



    6. Nesta oportunidade, destaco a ordem de suspensão proferida no paradigma apontado:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE PREVEJA REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS NA MESMA LEGISLATURA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS REFERENTES AO TEMA RG Nº 1.192: DEFERIMENTO.



    (...)



    9. No caso, a partir da análise do tema e dos documentos carreados aos autos, firmo convicção pela conveniência de aplicar a faculdade processual prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos.



    (...)



    12. De tais pontos, extrai-se ainda que a não suspensão, no caso, traz consigo considerável carga de insegurança à, muitas vezes, frágil situação orçamentária dos Municípios, também atingindo a remuneração e o provento de inúmeros servidores a eles vinculados.



    (...)



    14. Assim, havendo dúvida da comunidade jurídica quanto aos limites da orientação jurisprudencial esposada por esta Corte e potencial multiplicidade de processos (muitos dos quais objetivos) e recursos sobre idêntica temática, e visando atuar em prol da segurança jurídica e evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre agentes políticos e servidores públicos em situações equivalentes, por prudência judicial, imperiosa a aplicação da providência prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    15. Ante o exposto, determino a suspensão, em todo o território nacional, do processamento de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.



    8. A decisão reclamada, ao deferir a liminar e determinar ao Município, com fundamento na Lei Municipal n. 7.729/2025, que implemente o novo teto remuneratório para todos os auditores de controle interno associados da AACIM, não incorre em violação à ordem de suspensão emanada no RE n. 1.344.400.



    O paradigma invocado analisará a constitucionalidade de lei municipal que prevê revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, considerando-se os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo.



    Desse modo, constato que o processo de origem não guarda identidade material com o paradigma invocado, porquanto a decisão reclamada foi proferida em sede de mandado de segurança no qual o impetrante sustenta o descumprimento, pelo Município de São Luís, da Lei n. 7.729/2025, que estabelece novo teto municipal.



    Ressalte-se que a decisão impugnada não versa sobre a constitucionalidade de lei municipal que dispõe acerca da revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, inexistindo, portanto, coincidência entre o pedido e a causa de pedir deduzidos no mandamus originário e a matéria objeto do paradigma invocado.



    Ademais, verifico que, pelo princípio da continuidade normativa, a Lei n. 7.729/2025 permanece em vigor até que sobrevenha sua revogação ou seja declarada a inconstitucionalidade. Portanto, o novo teto municipal deve ser aplicado, salvo se ficar evidente nos autos da ação na origem que o Senhor Prefeito de São Luís está recebendo os subsídios anteriores à Lei n. 7.729/2025, e que esta se acha suspensa.



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Fatos novos podem ser deduzidos na ação de origem ou mediante nova reclamação, a ser distribuída por conexão.



    9. Desse modo, verifico que, até o momento, a decisão reclamada não viola a ordem de suspensão nacional, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente